Tribunal: STF
Processo: RE 840435
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Tema nº 598 da Repercussão Geral. Ordem cronológica de precatórios. Artigo 100 da CF/88. Sequestro de verbas públicas. Excepcionalidade. Hipóteses taxativas. Recurso contra acórdão proferido em processo de pagamento de precatório. Não cabimento. Incidência da Súmula nº 733 do STF.



    1. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judicial, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Artigo 100 da CF.



    2. O sequestro de verbas públicas somente pode ser deferido nas hipóteses excepcionalmente previstas na Constituição Federal, a requerimento do credor. Após o advento da EC nº 62/09, o deferimento é cabível quando não verificada a alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito ou demonstrada a quebra da ordem de preferência de pagamento.



    3. Aplica-se ao caso concreto a orientação do Supremo Tribunal Federal de não se admitir recurso extraordinário contra decisão proferida em sede de precatório, considerada de natureza administrativa. Inteligência da Súmula nº 733/STF.



    4. A competência exercida pelo presidente dos tribunais é extensível ao julgamento de recursos internos e à admissibilidade de eventual recurso ordinário dirigido ao tribunal superior.



    5. Negativa de seguimento do recurso extraordinário.



    6. Tese de julgamento do Tema nº 598 da Repercussão Geral:



    “O deferimento de sequestro de rendas públicas para pagamento de precatório deve se restringir às hipóteses enumeradas taxativamente na Constituição Federal de 1988.”